Tribunal: TCU
Processo: 024.273/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 11) interposto Ministério Público Federal contra o Acórdão 17.578/2021-TCU-2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 17578/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria de Liliane Torres de Oliveira ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar ciência ao órgão de origem quanto à necessidade de avaliar se a beneficiária do ato em exame está efetivamente contemplada pela sentença proferida na Ação Coletiva 1035883.44.2019.4.01.3400, do SINDJUS/DF, atualmente em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região (ou na Ação Civil Pública 104324075.2019.01.3400/SJDF, de autoria do Sindicato Nacional dos Servidores do MPU e do CNMP, ou na Ação Coletiva 1043038.98.2019.4.01.3400, manejada pela Associação dos Servidores do Ministério Público Federal), e, nessa hipótese, dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 1.7.1, 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 17578/2021-TCU-Segunda Câmara , caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da sentença; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.